Tribunal: TJES
Processo: 0001697-49.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001697-49.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIAN DOS SANTOS ROCHA PAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001697-49.2020.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIAN DOS SANTOS ROCHA PAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO LEGÍTIMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Wilian dos Santos Rocha Paes contra sentença da Vara Criminal de Marataízes que o condenou pelo crime de ameaça (CP, art. 147, caput), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou dolo e, subsidiariamente, a concessão da suspensão condicional da pena e a exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal deve ser aplicada; (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui valor probante suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica.

A negativa do réu, desacompanhada de elementos que infirmem a versão da vítima, não gera dúvida razoável.

A jurisprudência do STJ reconhece que a palavra da vítima, corroborada por indícios, é bastante para condenação em delitos dessa natureza.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP é aplicável aos crimes cometidos contra mulher em contexto de violência doméstica, não configurando bis in idem, conforme jurisprudência pacificada no Tema Repetitivo 1.197.

A pena aplicada é inferior a dois anos, o réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais não desaconselham o benefício. A suspensão condicional da pena constitui direito subjetivo do condenado quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar condenação em crimes de ameaça no âmbito da violência doméstica.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal aplica-se validamente a crimes praticados em contexto de violência doméstica, sem configurar bis in idem.

O preenchimento dos requisitos do art. 77 do Código Penal impõe a concessão da suspensão condicional da pena como direito subjetivo do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 77 e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.576.714/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.05.2025, DJe 28.05.2025.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.916.517/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.06.2025, DJe 26.06.2025.

STJ, AgRg no HC nº 735.208/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 16.10.2024, DJe 29.10.2024.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.593.440/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001697-49.2020.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIAN DOS SANTOS ROCHA PAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILIAN DOS SANTOS ROCHA PAES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a cumprir inicialmente em regime aberto.

Narra a denúncia que, no dia 26 de agosto de 2019, em São João do Jabuti, o apelante ameaçou sua ex-esposa, Monique Gomes Martins Eucario, com frases como “vou cortar o seu pescoço com um facão” e “vou bater na sua cara”, gerando temor na vítima. Esta, temendo por sua integridade, procurou a autoridade policial e requereu medidas protetivas.

No recurso, a defesa busca a absolvição por ausência de dolo ou de prova suficiente da prática delituosa. Subsidiariamente, requer a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP, bem como a revisão da dosimetria, com a exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões, pugnando pelo total improvimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, opina pelo conhecimento do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas para aplicar a suspensão condicional da pena, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Pois bem.

A materialidade e a autoria do delito de ameaça restaram satisfatoriamente comprovadas.

A vítima, em sede policial, declarou que, após o término do relacionamento, passou a ser constantemente ameaçada pelo apelante, que se valia de expressões como “vou cortar o seu pescoço com um facão” e “você não perde por esperar”. Também relatou medo pela própria vida e requereu medidas protetivas de urgência.

Em juízo, por meio de mídia audiovisual, ratificou integralmente sua versão, destacando que as ameaças partiram de um sentimento de inconformismo do acusado com o término da relação.

Tais declarações se mostram coerentes, firmes e harmônicas com os demais elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o Boletim Unificado e os pedidos de medidas protetivas.

O réu, por sua vez, negou os fatos, mas suas alegações não encontram respaldo em nenhuma outra prova que pudesse desqualificar o depoimento da vítima ou gerar dúvida razoável quanto à sua veracidade.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, especialmente em delitos de violência doméstica, quando coerente e confirmada por outros elementos de prova, tem valor probante suficiente para ensejar condenação. Neste sentido, vejamos:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §13, E 147, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. No ponto, salienta-se que, a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica". (AgRg no AREsp n. 2.576.714/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025)”.

Assim, não há que se falar em absolvição, tampouco em ausência de dolo, pois o comportamento do apelante, reiterado e violento, revela intenção inequívoca de intimidar e coagir a vítima, especialmente no contexto da ruptura conjugal.

No que se refere ao pedido de suspensão condicional da pena, assiste razão à defesa.

A pena privativa de liberdade imposta é inferior a dois anos. O réu não é reincidente, e os autos não revelam circunstâncias concretas que desaconselhem o deferimento do benefício. A negativa na sentença baseou-se em fundamentos genéricos, sem demonstração de efetivo prejuízo ao apelante.

Conforme orientação do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). REQUISITOS DO ARTIGO 77, II, DO CÓDIGO PENAL . PREENCHIMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO EXTRAPOLAM A CONDUTA NORMAL INERENTE AO TIPO DE MAUS-TRATOS (ART. 136, CAPUT, DO CP) . ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. I - A suspensão condicional da pena (sursis) é instituto de política criminal que funciona como medida subsidiária à pena restritiva de direitos e se destina a evitar o recolhimento à prisão do condenado, submetendo-o à observância de certos requisitos legais e condições estabelecidas pelo juiz, perdurando estas durante o tempo determinado, findo o qual, se não revogada a concessão, considera-se extinta a punibilidade. II - Na hipótese dos autos, a instância ordinária concluiu que a negativa da suspensão condicional da pena se daria em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no inciso II do artigo 77 do Estatuto Repressivo: "II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício" . Contudo, constata-se do caso concreto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, justamente porque entenderam as instâncias ordinárias serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do Código Penal, inclusive os motivos e as circunstâncias do crime. III - A justificativa de que o benefício "[...] não é aconselhável diante dos motivos e as circunstâncias dos crimes - maus tratos contra filhas menores de 12 anos de idade", também se demonstra inidôneo diante do fato de que os motivos e as circunstâncias do crime não extrapolam a conduta normal inerente ao tipo de maus-tratos, prevista no artigo 136, caput, do Código Penal: "Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina" (grifei). IV - A negativa da concessão do sursis, portanto, não tem fundamento idôneo, tendo em vista ser um direito subjetivo do réu nas hipóteses de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal. Precedentes. V - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos .Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido. (STJ - AgRg no HC: 735208 RJ 2022/0105306-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)
”.

Portanto, mostra-se cabível o sursis, nos moldes do art. 77 do Código Penal, a ser fixado pelo juízo da execução penal.

Por fim, quanto à agravante do art. 61, II, “f”, do CP, a sentença reconheceu corretamente sua incidência.

O crime foi praticado contra mulher, em razão da condição de gênero, no contexto de violência doméstica, com expressões misóginas e ameaças intimidatórias oriundas da relação de afeto anteriormente existente.

A jurisprudência é firme no sentido de que tal agravante não se confunde com os elementos do tipo do art. 147 do CP, podendo ser aplicada validamente. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART . 24-A DA LEI N. 11.340/2006. DOSIMETRIA . SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, f, DO CP. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM . NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. TEMA N. 1 .197.1. É entendimento deste Superior Tribunal que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n . 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 10/12/2019).2. A tese fixada no Tema Repetitivo n . 1.197 (REsp n. 2.027 .794/MS) é clara e não deixa margem a dúvidas:
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal ( CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11 .340/2006), não configura bis in idem, pois o referido diploma legal visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3.Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2593440 SC 2024/0094465-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).
” Grifo nosso.

Diante de todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reconhecer o direito à suspensão da pena (artigo 77 do Código Penal), mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o direito à suspensão da pena (artigo 77 do Código Penal).